Tribunal: TJDFT
Processo: 0743853-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743853-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CLEBER CLAUDINO LIMA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente JOSÉ CLÉBER CLAUDINO LIMA, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos do processo n° 0742987-98.2024.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, bem assim decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, nos mesmos autos, manteve a custódia cautelar. O impetrante questiona a segregação cautelar do paciente, destacando que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, mormente considerando que o paciente é primário e possui residência fixa e ocupação lícita, além de “precisar de tratamento para o combate do uso de drogas”. Além disso, afirma que a prisão se deu de modo ilegal, eis que com violação de domicílio, destacando que “não houve autorização para ingresso dos policiais na residência, e não houve prévia situação de flagrante ou perseguição que legitimasse o ato dos agentes públicos”, tampouco houve autorização judicial nesse sentido. Daí porque considera que “a prisão é absolutamente nula, já que os policiais simplesmente abordaram e algemaram o paciente, levaram o mesmo para a delegacia, invadindo e violando o domicílio do mesmo e fazendo uma busca e apreensão ilegal”. Na oportunidade, discorre sobre o direito que considera aplicável ao caso, questionando os fundamentos da decisão singular. Ao fim, pugna pela concessão de liminar com a decretação de liberdade provisória ao paciente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva quando da realização da audiência de custódia, bem assim sua confirmação pelo Juízo natural da causa. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento de ambos os Juízos singulares, pois não vislumbro, em princípio, ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, quiçá naquela que manteve a segregação cautelar. De fato, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC (Id. 65140930 – pag. 53-56) está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, mormente no que concerne a materialidade e autoria delitiva do tráfico de entorpecentes. Ao validar o flagrante e convertê-lo em prisão preventiva, o Juízo do NAC destacou as circunstâncias do delito, em especial as fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio, considerando, inclusive, a natureza permanente do tráfico e as diversas modalidades em que possível a sua prática. Quanto à necessidade da preventiva, pontuou o seguinte (Id. 65140930 – pag. 55): Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da quantidade (cerca de 85 g de cocaína e 500g de maconha) e variedade da droga, dentre elas a cocaína, substância de elevado potencial nocivo, além da apreensão de duas balanças de precisão, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas, além de ter empreendido fuga no momento da abordagem, inclusive jogando o carro para cima do policial. Ademais, colhe-se do depoimento do condutor do flagrante que o autuado já vinha sendo monitorado em razão do recebimento de denúncias anônimas que informavam que o custodiado estaria comercializando entorpecentes, utilizando o veículo Citroen C4 Pallas, placa HIR8366. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a custódia cautelar (Id. 65140930 – pag. 105-107). Verifica-se que a prisão em flagrante foi decretada pois as circunstâncias do caso concreto demonstraram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que JOSÉ estava envolvido com intenso tráfico de drogas, além de ter empreendido fuga no momento da abordagem, inclusive jogando o carro para cima do policial. A propósito, cumpre registrar que, no contexto da prisão em flagrante do denunciado, foram efetivamente apreendidas 20 (vinte) porções de cocaína, com massa líquida de 83,99g (oitenta e três gramas e noventa e nove centigramas), 10 (dez) porções de maconha, com massa líquida de 81,44g (oitenta e um gramas e quarenta e quatro centigramas), bem como mais 1 (uma) porção de maconha, com massa líquida de 446,04g (quatrocentos e quarenta e seis gramas e quatro centigramas), tudo conforme laudo preliminar de ID 213370021, situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foi determinante para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de JOSÉ, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. No que tange à alegação de violação de domicílio, entende-se que o estado de flagrância dos delitos de natureza permanente permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente da apresentação de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite). No caso, colhe-se do depoimento do condutor do flagrante que o investigado já vinha sendo monitorado em razão do recebimento de denúncias anônimas que informavam que estaria comercializando entorpecentes, utilizando o veículo Citroen C4 Pallas, placa HIR8366. Após a abordagem por agente policial disfarçado, que após identificou-se como policial civil e determinou que JOSÉ CLÉBER CLAUDINO LIMA e MATEUS ALMEIDA BARBOSA descessem do veículo. O denunciado, motorista do veículo, não obedeceu ao comando dos policiais e empreendeu fuga, jogando o veículo em direção ao policial ADALBERTO, que conseguiu sair da frente do veículo antes de ser atingido. Foi, então, efetuado um disparo de arma de fogo no pneu do veículo Citroen C4 Pallas, com o intuito de evitar a fuga. Após a revista pessoal, foi realizada busca na residência, momento em que foram localizadas diversas porções de maconha e de cocaína bem como balanças de precisão. Assim, no mesmo sentido da decisão de id. 213528135, entende-se as circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Com efeito, a inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. Na espécie, em um juízo de cognição sumário, a busca domiciliar empreendida pelos policiais não se mostra ilícita, diante, como já assentado, das fundadas suspeitas quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes na localidade, notadamente quando se considera as “denúncias anônimas” recebidas pela Polícia, o fato de os agentes policiais terem monitorado e paciente e, igualmente, as demais circunstâncias em que realizado o flagrante (Id. 65140930 – pag. 32-35). Ademais, a natureza permanente inerente ao tráfico de drogas, praticado nas modalidades “guardar” e “manter sob guarda”, permite que o estado de flagrância se protraia no tempo e, por isso mesmo, mitiga a proteção constitucional do domicílio. A propósito, o seguinte julgado desta Corte: (...) O tráfico de entorpecentes é crime permanente, de sorte que, se policiais têm fundadas suspeitas do envolvimento de alguém com a prática da traficância de droga, na modalidade de manter em depósito a substância entorpecente com fins de difusão, estão autorizados a realizar busca e apreensão domiciliar a qualquer hora do dia ou da noite. Evidenciada a situação de flagrância não há necessidade de mandado de busca e apreensão (...) (Ac. 1098293. 1a Turma Criminal. Rel. George Lopes. Publicado no DJE : 28/05/2018) Além disso, houve a apreensão em poder do paciente de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, alguns idôneos à pronta difusão ilícita, eis que acomodados em porções individualizadas de Maconha e Cocaína, além de balanças de precisão (Id. 65140930 – pag.17), indicativos seguros quanto à traficância. Note-se que a quantidade significativa do entorpecente, sua variedade, a forma de acondicionamento e a diversidade de transações ilícitas já realizadas, o que se confirma pela própria existência de denúncia anônima, bem assim pela campana policial, são elementos concretos e suficientes a autorizarem a segregação cautelar em garantia da ordem e incolumidade pública, notadamente pela segura possibilidade de o paciente, em liberdade, voltar a delinquir. Some-se a isso o fato de que, tão logo abordado pelos agentes policiais, e sabedor desta condição, o paciente tentou empreender fuga, inclusive com risco concreto à incolumidade física dos agentes, daí porque, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, verifico elementos idôneos e suficientes à custódia cautelar. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora